Tribunal: CARF
Processo: 15165.002286/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.002286/2009-07
ACÓRDÃO
3402-012.717 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGTIK IMPRESSOS GRAFICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA HARMONIZADO (SH).
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz
da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de
Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis
dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à
NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se
refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. SÚMULA CARF No. 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de
2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é
competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Francisca das Chagas Lemos e o conselheiro
Anselmo Messias Ferraz Alves não participaram da votação, uma vez que já haviam votado a
conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.717 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.002286/2009-07
2
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos Santos, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Márcio José Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO

Trata o presente processo de Auto de Infração (fls 02/97) resultante de processo de
revisão aduaneira, do período de 01/01/2005 a 30/06/2009, realizado pela Inspetoria de Curitiba
(PR), contra Magtik Impressos Gráficos Ltda. Tal revisão resultou na constituição de crédito
tributário no valor de R$ 819.780,59, em virtude de mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), com consequente recolhimento de tributos a menor
(IPI, PIS e COFINS). Tal infração teve como fundamento legal o dispositivo previsto no inciso I, do
art. 84, da MP n° 2.158-35, de 2001 combinado com o art. 69 da Lei n° 10.833, de 2003.
Por bem relatar os fatos, adoto parcialmente o relatório de 1a instância:
Ocorreu procedimento de ação fiscal junto à empresa acima qualificada (MPF n°
09.1.52.00-2008-00101-7 – fls 127/129) a fim de verificar a regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias/aduaneiras relativas ao período de
01/2005 a 06/2009. O procedimento apurou irregularidades na classificação das
mercadorias importadas, além de suas partes e peças, conforme descrição dos
fatos de fls 98/116.
A auditoria relata que o importador submeteu a despacho aduaneiro,
mercadorias descritas como “impressos com formatação de bilhete de
passagem”, classificando-as no código NCM 4911.99.00 quando o correto seria a
inclusão das mesmas como “bilhetes de passagem com tarja magnética” as quais
deveriam ter sido classificadas no código NCM 8523.21.10. Tal conclusão teve por
base o entendimento de que os bilhetes/cartões de passagem já contariam com a
tarja magnética e tal característica conferiria ao artigo sua característica essencial.
Tendo o contribuinte sido cientificado da constituição do crédito tributário em
27/11/2009 (fl. 04), apresentou em 24/12/2009 a impugnação de fls 254/285,
instruída com os documentos de fls 286/306. Em sua peça de defesa o autuado
insurge-se contra os seguintes pontos:
- preclusão do direito de constituir o crédito tributário, tendo em vista que a
autoridade tributária já teria referendado a classificação tributária (e conseqüente
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.717 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.002286/2009-07
3
recolhimento dos tributos) das mercadorias proposta pelo contribuinte quando da
liberação das mesmas no curso do despacho aduaneiro. Considera que tal
procedimento teria os mesmos efeitos da coisa julgada em sentença judicial de
mérito; - inexistência de pressupostos processuais para realização do
procedimento de revisão aduaneira. Argumenta que a revisão realizada de ofício
não atenderia os pressupostos legais, uma vez que haveria a presunção de
legalidade dos atos praticados no decorrer dos procedimentos de importação. Em
seu entender teria ocorrido modificação de critérios jurídicos na alteração do
lançamento o que caracterizaria erro de direito (em oposição ao erro de fato); -
inexistência de erro na classificação fiscal aplicada pelo contribuinte.
Quanto ao mérito, defende que o fato de os bilhetes/cartões conterem tarja
magnética não altera a finalidade para o qual foram criados que seria o “impresso
gráfico em cartolina”; - prática reiteradamente adotada pela autoridade. Defende,
ainda, que nas importações realizadas durante o período revisado teria utilizado
sempre a mesma classificação NCM a qual vinha sendo aceita pelas autoridades
aduaneiras. Desta forma, argüi a necessidade de aplicação do parágrafo único, do
art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN) para excluir a imposição de
penalidades, a cobrança do juros de mora e atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo; - duplicidade e caráter confiscatório da penalidade
aplicada. Insurge-se, finalmente em relação às penalidades aplicadas, pois
considera que a multa administrativa e de ofício não poderiam ser cobradas
concomitantemente. Entende que deveria haver a opção pela de maior valor.
Adicionalmente levanta a desproporcionalidade da mesma, assim como vê
confisco nos valores cobrados. Requer a nulidade do auto de infração e o
afastamento da multa imposta.
Em 15 de maio de 2018, através do Acórdão n° 06-62.474 a 4a Turma da DRJ/CTA,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação por entender que a classificação
fiscal adotada pela empresa, de fato, estava equivocada, bem como a mercadoria importada,
tendo em vista a presença de tarja magnética não gravada, classifica-se na Subposição 8523.21.10
da NCM, ao amparo das RGI no 1 (valor legal no texto da Posição e/ou em Notas de Seção e de
Capítulo) e 6 (valor legal no texto da Subposição e/ou em Notas de Subposição) e apoio subsidiário
nas NESH relativas às Posições 4911 e 8523.
A empresa tomou ciência da decisão em 12/06/2018 e interpôs Recurso Voluntário,
em 11 de julho de 2018, reforçando os argumentos já apresentados em sede de impugnação.
Retornando os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.717 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.002286/2009-07
4
VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
No caso concreto, a controvérsia gira em torno da classificação da mercadoria
descritas como “impressos com formatação de bilhete de passagem”, a recorrente classificou no
código NCM 4911.99.00, já a fiscalização alega que o correto seria a inclusão das mesmas como
“bilhetes de passagem com tarja magnética” as quais deveriam ter sido classificadas no código
NCM 8523.21.10 Os argumentos essenciais do recurso voluntário serão analisados segundo os
seguintes tópicos: (i) Classificação fiscal e (ii) Impossibilidade da revisão aduaneira.
Da simples leitura do ato transcrito, depreende-se que a multa ali tratada é aquela
decorrente de infração administrativa ao controle das importações, referida no art. 526 do
Regulamento Aduaneiro de 1985, que corresponde precisamente às infrações administrativas ao
controle das importações enunciadas no art. 169 do Decreto-Lei no 37/1966, e que se distingue
completamente da multa tratada no caso concreto.
Com efeito, o presente litígio versa sobre a multa prevista no art. 84, I da Medida
Provisória no. 2.158-35/2001, a qual tem como hipótese de incidência precisamente o erro de
classificação fiscal – e até de descrição da mercadoria, como estabeleceu o art. 69 da Lei no.
10.833/2002.
Quanto ao segundo argumento, a recorrente afirma que a ausência de elemento
doloso e a inexistência de prejuízo financeiro ao Fisco são fundamentos para a relevação da
autuação em análise, tendo em vista o que dispõem os arts. 654 e 655 do Decreto no. 4.543/02
(equivalente à previsão do art. 736, I, do Decreto n°. 6.759/09).
Entendo que o caso concreto não se amolda à hipótese de relevação da pena nos
termos do art. 654 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto n°. 6.759/09). Ademais, há
que se assinalar que tal matéria não pode ser analisada por este Colegiado, uma vez que falta
competência para tanto – inclusive para formular proposta de relevação de penalidade. Lembre-
se, nesse contexto, que há procedimento específico para tratar com a questão atinente à
relevação de penalidades, sendo atribuída à Receita Federal do Brasil a competência para tanto,
nos termos da Portaria RFB no 268/2012 e demais portarias ministeriais que a autorizam.
Neste caso, o referido procedimento segue rito diverso daquele previsto no Decreto
70.235/72, extrapolando, portanto, os liames do presente processo.

Por conseguinte, cabe lembrar que a classificação fiscal de mercadorias é realizada
à luz das (i) Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado, (ii) das Regras Gerais
Complementares do Mercosul e (iii) das Regras Gerais Complementares da TIPI.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.717 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.002286/2009-07
5
Também devem ser observados os pareceres de classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA), os Ditames do Mercosul, e,
subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
Dentre as Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado, duas regras
se mostram fundamentais para o deslinde do caso concreto, a saber, a primeira e a sexta regras
(RG no. 1 e RG no. 6, respectivamente). A primeira regra (RGI no. 1) estabelece que a classificação
de mercadorias é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e,
desde que não contrariem a própria RGI no. 1, pelas RGI subsequentes – estas só serão aplicadas
se não forem incompatíveis com aquela. Observe-se que a RGI no 1 traz dois critérios essenciais
para a correta classificação fiscal, a saber: (i) os textos das posições e (ii) as Notas de Seção e de
Capítulo. Por sua vez, a RGI no. 6 dispõe:
“6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível.
Para os fins da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.”
Como se observa, a classificação fiscal deve partir dos textos das posições e, em
sequência, dos textos das subposições. O aresto recorrido se posicionou, de forma acertada, nesse
sentido, tendo ainda consignado:
A classificação nunca é feita partindo-se de um texto de “EX”, “destaque de NCM”
ou “NVE”. Estes são elementos complementares da classificação fiscal para fins de
identificação, controle estatístico ou controle administrativo e fiscal.
Pois bem.
Não obstante o autuado defender que a classificação no código NCM 4911.99.00 –
“outros produtos das indústrias gráficas” seria a correta classificação em função da mercadoria
possuir como característica predominante ser impresso gráfico em cartolina, observo que, de fato,
o produto possui tarja magnética que acaba por trazer clara diferença no produto e há específica
classificação para o produto, vejamos:
“Capítulo 85 – Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos
de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução
de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios 8523 - Discos, fitas,
dispositivos de armazenamento nãovolátil de dados à base de semicondutores,
“cartões inteligentes” (“smart cards”) e outros suportes para gravação de som ou
para gravações semelhantes, mesmo gravados, incluídos as matrizes e moldes
galvânicos para fabricação de discos, exceto os produtos do Capítulo 37
8523.11.10 – Fitas Magnéticas não gravadas, 4 mm, em cassetes 8523.11.90 –
Outras fitas magnéticas 8523.2 – Suportes magnéticos 8523.20.10 – Discos
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.717 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.002286/2009-07
6
Magnéticos não gravados para unidades de discos rígidos 8523.20.90 – Outros
discos não gravados 8523.21 – Cartões com tarja (pista) magnética 8523.21.10 –
Não gravados 8523.21.20 – Gravados 8523.29 - Outros”
Justamente a classificação adotada pelo fisco, qual seja a NCM 8523.21.10.
Ademais, tal classificação é corroborada por notas explicativas da NESH já
devidamente apresentadas pela DRJ às fls. 320 e 321.
No que tange às alegações de proibição de aplicação da revisão aduaneira no caso,
em que pese diversos outros julgamentos em que esta relatora se posicionou de maneira diversa,
observo que não há argumentos trazidos pela recorrente capaz de gerar qualquer divergência na
aplicação da súmula CARF n° 216 “revisão Aduaneira não viola critério jurídico,
independentemente do canal de conferência”.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 496
DF CARF MF
Original